Tribunal: TJSP
Processo: 2169987-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória – Transporte Aéreo Internacional – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Decisão que determinou redistribuição da ação a uma das varas cíveis de Fortaleza/CE – Faculdade do consumidor em propor ações de responsabilidade civil em seu domicílio, que não se confunde com imposição legal – Empresa ré que pode ser considerada domiciliada em São

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória – Transporte Aéreo Internacional – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Decisão que determinou redistribuição da ação a uma das varas cíveis de Fortaleza/CE – Faculdade do consumidor em propor ações de responsabilidade civil em seu domicílio, que não se confunde com imposição legal – Empresa ré que pode ser considerada domiciliada em São Paulo – Decisão reformada – Recurso provido, para reconhecer a competência do juízo de origem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169987-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ISOARES MARTINS DE OLIVEIRA, é agravada KLM - COMPANHIA REAL
HOLANDESA DE AVIAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169987-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2388
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2169987-05.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ISOARES MARTINS DE OLIVEIRA
AGRAVADA: KLM COMPANHIA REAL DE AVIAÇÃO HOLANDESA
ORIGEM: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 11a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: LUIZ GUSTAVO ESTEVES
Voto n. 2388
Agravo de instrumento Ação indenizatória Transporte
Aéreo Internacional Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor
Decisão que determinou redistribuição da
ação a uma das varas cíveis de Fortaleza/CE Faculdade do
consumidor em propor ações de responsabilidade civil em
seu domicílio, que não se confunde com imposição legal
Empresa ré que pode ser considerada domiciliada em São
Paulo
Decisão reformada
Recurso provido, para
reconhecer a competência do juízo de origem.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e
preparado (fls. 17/18), interposto contra a r. decisão às fls. 44/46, proferida nos
autos da ação indenizatória no 1053980-35.2020.8.26.0100, ajuizada pelo
agravante, em que o juízo a quo declinou da competência e determinou a
redistribuição do feito a uma das varas cíveis da Comarca de Fortaleza.
Aduz o agravante, em síntese, que pretende indenização
por danos morais decorrentes de atraso injustificado de 9 horas, de perda do
voo de conexão e de auxílio material insuficiente. Pleiteia a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, que deve prevalecer sobre as convenções
internacionais, no que concerne ao dano moral, e notadamente em relação à
fixação da jurisdição. Alega a competência do foro de São Paulo para julgar o
feito, pois é o local de domicílio da ré. Defende que o artigo 101, inciso I do
CDC confere apenas faculdade ao consumidor de propor a ação no foro do seu
próprio domicílio. Postula a aplicação do artigo 46 do Código de Processo
Civil. Acrescenta que não se admite a declinação de competência de ofício.
Argumenta que houve perpetuação da jurisdição. Observa que seu domicílio
não é em Fortaleza, mas em Mossoró. Requer atribuição de efeito suspensivo
ao recurso para impedir a redistribuição do feito à Comarca de Fortaleza.
O recurso foi processado no duplo efeito (fls. 52/53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169987-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2388
3
Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (fl.
65).
É o relatório.
Trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada por
Isoares Martins de Oliveira em face de KLM Companhia Real Holandesa de
Aviação, na qual foi proferida decisão de declinação de competência para uma
das Varas Cíveis da Comarca de Fortaleza
CE, por ser esse o foro do
domicílio da parte autora.
Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de
agravo de instrumento, alegando que na Comarca de São Paulo se localiza a
sede da ré.
Por proêmio, anoto que o caso em testilha envolve
relação de consumo, porquanto o agravante se amolda à figura de consumidor,
nos termos do art. 2o, caput, da Lei no 8.078/90, e a agravada, à de fornecedora,
ex vi do que preceitua o art. 3o, caput, do mesmo diploma legal.
O artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor confere a faculdade ao consumidor de ajuizar ação de
responsabilidade civil em face do fornecedor em seu próprio domicílio,
faculdade essa que se propõe a facilitar a defesa do consumidor em juízo, mas
não se confunde com imposição:
Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do
fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do
disposto nos Capítulos I e II deste título, serão
observadas as seguintes normas:
I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;
Por seu turno, o Código de Processo Civil estabelece,
como regra geral que:
“Art. 53. É competente o foro:
III - do lugar:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169987-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2388
4
a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa
jurídica;
b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às
obrigações que a pessoa jurídica contraiu;”
Ainda, deve-se destacar o artigo 33 da Convenção de
Montreal, que dispõe o seguinte:
“Artigo 33 Jurisdição
1. A ação de indenização de danos deverá ser iniciada, à
escolha do autor, no território de um dos Estados
Partes, seja ante o tribunal do domicílio do
transportador, da sede da matriz da empresa, ou onde
possua o estabelecimento por cujo intermédio se tenha
realizado o contrato, seja perante o tribunal do lugar de
destino.”
Diante desse conjunto normativo, vislumbra-se que a
propositura da demanda da origem no foro da Comarca de São Paulo- SP está
em consonância com as regras gerais de distribuição de competência, bem como
com a Convenção de Montreal, haja vista que a ré, ora agravada, embora tenha
matriz estrangeira, possui agência localizada em São Paulo.
Nesse sentido, é a orientação deste E. Tribunal de Justiça
em casos semelhantes:
“INDENIZAÇÃO.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. DANO
MORAL.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
POR
AFASTAMENTO
DA
JURISDIÇÃO
E
INCOMPETÊNCIA
DO
JUÍZO.
INADMISSIBILIDADE.
Convenção
de
Montreal.
Norma não aplicável ao caso vertente. Precedentes nesse
sentido. Hipótese que não cuida de indenização por
danos materiais. Lide que deve ser solucionada à luz do
Código de Defesa do Consumidor. Faculdade da
consumidora em propor a ação no foro do seu domicílio
ou no da companhia aérea ré. Inteligência do artigo 101,
I, do Código de Defesa do Consumidor. Convenção de
Montreal, ademais, que em seu artigo 33, "1", faculta
essa possibilidade à passageira lesada. Jurisdição e
competência do juízo no qual distribuída a ação
reconhecidas. Sentença afastada para que o feito tenha
regular prosseguimento. Apelação provida.” (TJSP;
Apelação Cível 1011918-77.2020.8.26.0100; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169987-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2388
5
(a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2020;
Data de Registro: 06/11/2020).
“COMPETÊNCIA - Ação de indenização por dano
moral
Transporte aéreo internacional - Juiz que
declinou da competência e determinou a remessa dos
autos ao foro do domicílio do autor - Inadmissibilidade
Inaplicabilidade da Convenção de Montreal - Os fatos
contidos na petição inicial indicam a existência de
relação de consumo entre as partes - Possibilidade de
propositura da ação no domicílio do autor ou do réu
Exegese da súmula 77 deste Tribunal
Pode o
consumidor abrir mão de seu domicílio e propor a ação
no foro onde está sediada a ré - Decisão reformada para
que a ação se processe no foro onde foi distribuída -
Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2187363-04.2020.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres
Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020).
“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
C/C
PEDIDO
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA

RELAÇÃO
DE
CONSUMO

COMPETÊNCIA Juízo de origem que declinou de sua
competência ex officio, sob o fundamento de violação
do Código de Defesa do Consumidor, e determinou a
remessa dos autos à comarca de residência do autor, ora
agravante, no Estado do Rio de Janeiro Recorrente que
ajuizou a ação no foro em que sediada uma das pessoas
jurídicas corrés
Nos termos do artigo 101, I, do
Código de Defesa do Consumidor, a ação por
responsabilidade civil do fornecedor de produtos e
serviços pode ser ajuizada no foro do domicílio do autor,
sem que lhe seja vedado optar pelo foro do domicilio do
réu
Faculdade deferida ao consumidor para o
ajuizamento da demanda no lugar em que sediada uma
das corrés, nos termos dos artigos 46, § 4o; e 53, II, a, do
CPC Precedentes do E. STJ Incidência da Súmula n.
77, deste C. Tribunal, que não admite declinação de
competência de ofício pelo Juiz, em qualquer dessas
hipóteses

Decisão
reformada

RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169987-05.2020.8.26.0000 -Voto no 2388
6
PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2236472-84.2020.8.26.0000; Relator (a): Angela Lopes;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bragança Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
reformar a decisão agravada, com o fito de reconhecer a competência do juízo
de origem para o processamento e julgamento desta demanda, excluindo-se a
determinação de redistribuição do processo à Comarca de Fortaleza-CE.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator